Tribunal: TJSP
Processo: 1013783-09.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Recusa de credenciamento de motorista na plataforma digital mantida pela empresa Uber. Ré que, na contestação, demonstrou justo motivo para não autorizar o cadastro. Dado que a ré agiu no exercício regular de direito, com respaldo nos termos gerais dos

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Recusa de credenciamento de motorista na plataforma digital mantida pela empresa Uber. Ré que, na contestação, demonstrou justo motivo para não autorizar o cadastro. Dado que a ré agiu no exercício regular de direito, com respaldo nos termos gerais dos seus serviços e Código da Comunidade Uber, inexiste ato ilícito que sustente a sua condenação por danos morais.

Recurso não provido.